Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600310-02.2020.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JUNTOS NÓS PODEMOS MUDAR 77-SOLIDARIEDADE / 13-PT / 19-PODE
Órgão julgador: RECORRENTE: JUNTOS NÓS PODEMOS MUDAR 77-SOLIDARIEDADE / 13-PT / 19-PODE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
24/03/2021
Número: 0600310-02.2020.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 14/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600310-02.2020.6.16.0163
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600310-02.2020.6.16.0163
que, conhecendo parcialmente do pedido inicial, julgou extinto o feito sem resolução do mérito
quanto à segunda representada, Coligação Confiança E Trabalho, ante o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI do CPC e quanto ao primeiro representado, Olair
José Simioni julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do
mérito, o que fez com arrimo no artigo 487, I do Código de Processo Civil, nos termos da
fundamentação supra que passa a integrar o presente decisum. (Representação eleitoral
apresentada pela Coligação Juntos Nós Podemos Mudar (formada pelos partidos políticos
Podemos, Solidariedade E Partido Dos Trabalhadores) em face de Olair José Simioni e Coligação
Confiança E Trabalho (formada pelos partidos políticos PSB, PROS, DEM, PMN, PTC, PSDB,
PATRIOTA), em razão de mensagem encaminhada via whattsapp, que conteria uma imagem falsa
de suposta publicação realizada pela Deputada Federal Gleisi Hoffmann em sua rede social Twitter
apoiando os candidatos da Coligação Representante às eleições majoritárias municipais
juntamente com a mensagem "Bom dia Vamos divulgar isso para o maior número possível de
pessoas, temos que evitar a eleição desses sujeitos" e que teria sido repostada por outros
usuários de redes sociais).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUNTOS NÓS PODEMOS MUDAR 77-SOLIDARIEDADE / 13-
PT / 19-PODE (RECORRENTE)
EURICO ORTIS DE LARA FILHO (ADVOGADO)
JAQUELINE LUSITANI CARNEIRO (ADVOGADO)
OLAIR JOSE SIMIONI (RECORRIDO)
KLEITON LUIZ CANSI (ADVOGADO)
GILBERTO FRANZEN (ADVOGADO)
RODOLFO REVERS (ADVOGADO)
FLAVIANE GORETE POTULSKI (ADVOGADO)
FERNANDO AMARAL VARGAS REZENDE (ADVOGADO)
BENNER AULISSON LARSSEN (ADVOGADO)
ANY ELLEN GALVAO (ADVOGADO)
CONFIANÇA E TRABALHO 40-PSB / 90-PROS / 25-DEM / 33-
PMN / 36-PTC / 45-PSDB / 51-PATRIOTA (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29059
066
22/03/2021 17:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.377
RECURSO ELEITORAL 0600310-02.2020.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: JUNTOS NÓS PODEMOS MUDAR 77-SOLIDARIEDADE / 13-PT / 19-PODE
- OAB/PR0024551
ADVOGADO: EURICO ORTIS DE LARA FILHO
- OAB/PR0048597
ADVOGADO: JAQUELINE LUSITANI CARNEIRO
RECORRIDO: OLAIR JOSE SIMIONI
- OAB/PR0075733
ADVOGADO: KLEITON LUIZ CANSI
- OAB/PR0007523
ADVOGADO: GILBERTO FRANZEN
- OAB/PR0054709
ADVOGADO: RODOLFO REVERS
- OAB/PR0038399
ADVOGADO: FLAVIANE GORETE POTULSKI
- OAB/PR0065230
ADVOGADO: FERNANDO AMARAL VARGAS REZENDE
- OAB/PR0085239
ADVOGADO: BENNER AULISSON LARSSEN
- OAB/PR0084410
ADVOGADO: ANY ELLEN GALVAO
RECORRIDO: CONFIANÇA E TRABALHO 40-PSB / 90-PROS / 25-DEM / 33-PMN / 36-PTC /
45-PSDB / 51-PATRIOTA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0084117
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020
–
REPRESENTAÇÃO
–
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA – REJEITADA – PUBLICAÇÃO
EM WHATSAPP – FATO INVERÍDICO –
– OFENSA À HONRA -
FAKE NEWS
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
PARA APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO DESPROVIDO.
1. O § 3º do art. 57-D DA Lei nº 9.504/97,
ao prever a determinação de retirada de
conteúdo ofensivo, não comina multa
para a conduta, mencionando expressamente que as sanções
Num. 29059066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 22/03/2021 17:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032217023668800000028266442
Número do documento: 21032217023668800000028266442

aplicáveis são aquelas de natureza civil e
criminal, de modo que a pretensão da
recorrente estende indevidamente a
aplicabilidade
da
norma
eleitoral
sancionatória.
2. Não sendo cabível a aplicação da
multa pretendida, descabe a análise da
legalidade
da
propaganda
eleitoral
negativa, eis que, ultrapassado o período
de propaganda eleitoral e concluídas as
eleições no município de origem, não
existe mais a possibilidade de se
determinar a retirada do conteúdo
ofensivo, de tal sorte que se operou a
perda superveniente do seu objeto.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO JUNTOS NÓS
PODEMOS MUDAR em face da sentença prolatada pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral
de Quedas do Iguaçu/PR (ID. 19330016) que julgou extinto o processo com relação à
COLIGAÇÃO CONFIANÇA E TRABALHO, por reconhecer a sua ilegitimidade passiva,
e improcedente a representação com relação a OLAIR JOSÉ SIMIONI.
Em razões recursais (ID. 19330316), a recorrente suscita, preliminarmente,
a nulidade do processo em razão do cerceamento ao seu direito de defesa.
No mérito, defende que, com o intuito de gerar desequilíbrio ao pleito
eleitoral, identificou-se a divulgação de notícia sabidamente falsa, como se tivesse sido
postado nas redes sociais pela Deputada Estadual Gleisi Hoffmann.
Esclarece que a imagem, que tentam os Recorridos atribuir como postagem
pela Deputada Gleise Hoffmann, não foi publicada no Twitter ou tampouco em qualquer
outra rede social em seus perfis.
Num. 29059066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 22/03/2021 17:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032217023668800000028266442
Número do documento: 21032217023668800000028266442

Narra que a postagem supostamente falsa foi realizada em grupo de
contendo imagem claramente manipulada com intenção óbvia de imputar
WhatsApp
manifestação de ódio a candidatos, configurada divulgação de fato sabidamente
inverídico e, aliada à inexistência da consensualidade prevista no artigo 33, § 2º, da
Resolução nº 23.610/2019, conduz ao reconhecimento da sua ilegalidade.
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular.
Contrarrazões pelos recorridos (IDs. 19330616 e 19330716), requerendo a
manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 21499466) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
De início, a recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por
cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizada a produção de prova
documental, a saber:
a.1) expedição de ofício ao WhatsApp, para que apurem se o número: +55 46 9978-7787,
criou lista de disparo em massa, bem como, relacionar os números que receberam a
postagem, além de mapear comportamento e o compartilhamento de mensagens entre os
dias 08, 09 e 10 de outubro do ano corrente, e;
a.2) expedição de ofício ao Facebook, para que informem o histórico de postagem (link
abaixo), indicando o(s) perfil(is) responsável(eis) por respectiva publicação:
https://scontent.figu2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/121040654_1638207093010048_2386841387424868865_o.jpg?_nc_cat=110&_nc
_sid=730e14&_nc_eui2=AeHQ4byTLDAwvzY_5Qzsgj5GqdoLcPS4A6Sp2gtw9Lg
DpLSFfkyfuSmWxvnzm5OMXpi5hITcuObcXNcyZmA39hn&_nc_ohc=2VhGO1aIbZIAX9Ez-M

Num. 29059066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 22/03/2021 17:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032217023668800000028266442
Número do documento: 21032217023668800000028266442

Defende que, em sua exordial no item “g”, foi requerida a produção de
prova testemunhal, requerimento de diligências e expedição de ofícios, os quais sequer
foram analisados pela MMa. Juíza Eleitoral
, a qual julgou antecipadamente o
a quo
feito.
Com efeito, à luz do artigo 370 do Diploma Processual Civil, “caberá ao juiz,
de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento
do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências
”.
inúteis ou meramente protelatórias
Logo, nos termos do artigo 370 do código epigrafado, cabe ao julgador
determinar as provas que entender necessárias ao julgamento do mérito, de modo a
zelar pela celeridade, economia, bem como pela razoável duração do processo.
Na hipótese de que se cuida, o magistrado de origem concluiu pelo
julgamento antecipado da lide por entender que a questão de mérito é unicamente de
direito e os documentos juntados são suficientes à apreciação da matéria fática
deduzida (ID. 14818116):
Inexiste, neste ponto, o mínimo indício de que referida mensagem teria sido transmitida a
determinado grupo de pessoas (o que não se mostraria vedado, independentemente de
seu conteúdo) ou disparada em massa, não se mostrando sequer candidato nas eleições
municipais de 2020. Para que tal prova pudesse ser deferida por este juízo, ao menos
deveria haver prova documental apta a amparar o pedido ou mesmo prova testemunhal
dando conta de referida utilização de artifício vedado, o que sequer foi cogitado pelo
representante.

É certo que o recorrente postulou na impugnação a produção genérica de
prova e, especificamente, pugnou pelo envio de ofícios aos provedores
e
facebook
(ID. 19327866).
whatsapp
No entanto, em suas razões recursais, o recorrente não indica quais seriam
as testemunhas a serem ouvidas nem demonstra a pertinência da expedição dos
ofícios para comprovar a existência de propaganda negativa. Ao revés, limita-se a
argumentar, genericamente, que tal seria necessário.
No particular, tenho que a matéria afeta à existência ou não de efetiva
propaganda eleitoral negativa está devidamente demonstrada, de modo que não é
necessária a produção das provas pretendidas.
A ratificar o acima expendido, é de todo oportuno gizar o esclarecimento
trazido no parecer de lavra da douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 21499466):
De fato, não tendo a parte representante indicado, ainda que de forma indiciária, que as
publicações impugnadas teriam sido criadas pelos representados e compartilhadas de
forma massiva ao eleitorado de Quedas do Iguaçu/PR, não se afigura irregular o
indeferimento dos pedidos formulados pela parte representante. Veja, nesse ponto, que a
dilação probatória nas Representações regidas pelo rito do artigo 96 da Lei nº 9.504/97
(Lei das Eleições) é medida absolutamente excepcional, devendo estar amparada na
absoluta imprescindibilidade da medida para a aferição da prática do ilícito eleitoral, não
Num. 29059066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 22/03/2021 17:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032217023668800000028266442
Número do documento: 21032217023668800000028266442

podendo se ancorar na suposição de que os representados seriam os responsáveis pela
criação e disseminação do conteúdo reputado falso.

Inexistente a violação à ampla defesa, ao contraditório, tampouco ao
devido processo legal, rejeita-se a preliminar arguida e, de plano, passa-se a análise do
mérito.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral
de Quedas do Iguaçu/PR (ID. 19330016) julgou extinto o processo com relação à
COLIGAÇÃO CONFIANÇA E TRABALHO, por reconhecer a sua ilegitimidade passiva,
e improcedente a representação com relação a OLAIR JOSÉ SIMIONI por entender que
não há elementos probatórios mínimos para concluir que as publicações impugnadas
teriam sido criadas pelos representados e compartilhadas de forma massiva ao
eleitorado.
Com efeito, a propaganda eleitoral impugnada consiste na postagem de
uma imagem no aplicativo de mensagens WhatsApp pelo número pessoal do primeiro
representado, Sr. Olair José Simioni, o qual, por conta de vinculação política oposta aos
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito Francisco Bruno da Motta e Glauco Claiton Rathier
Sandri, teria condições de ter conhecimento ou responsabilidade pela veiculação da
suposta “Fake News” objeto da representação.
Em relação à ilegitimidade da coligação adversária, de fato, conforme bem
pontuou o magistrado de origem, não há a “mínima indicação da participação, ciência
ou benefício por parte da Coligação representada (COLIGAÇÃO CONFIANÇA E
TRABALHO) quanto ao ato impugnado, imperioso desde logo o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva, extinguindo-se o feito com relação à mesma, nos termos do art.
485, VI do CPC, c/c art. 40-B da Lei 9.504/97 e art. 17, incisos I e III da Resolução TSE
”.
nº 23.608/2019
No que tange ao mérito da demanda, para melhor inteligência da lide,
reproduzo a íntegra da postagem (ID. 19328516):
Num. 29059066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 22/03/2021 17:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032217023668800000028266442
Número do documento: 21032217023668800000028266442

Inicialmente, anoto que, ainda que as postagens veiculassem notícia falsa
ou desgastassem a imagem dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, não há previsão
legal para a aplicação de multa eleitoral nos casos de propaganda eleitoral negativa.
A multa pretendida pela recorrente está amparada no artigo 30, §1º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, a qual tem aplicabilidade apenas nas hipóteses de as
postagens se revestirem de anonimato.
É certo, contudo, que diante da divulgação de notícia comprovadamente
inverídica, cabe direito de resposta ao prejudicado bem como a retirada do conteúdo
ofensivo, sem prejuízo da eventual responsabilização penal do responsável, mas não a
aplicação de multa eleitoral.
O § 3º do art. 57-D da Lei nº 9.504/97, que possui o mesmo sentido
ontológico do artigo 30, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, prevê a determinação
de retirada de conteúdo ofensivo, mas sem cominar sanção para a conduta,
mencionando expressamente que as sanções aplicáveis são aquelas de natureza civil e
criminal, de modo que a pretensão dos recorrentes estende indevidamente a
aplicabilidade da norma eleitoral sancionatória.
Nesse sentido, colhe-se o recém entendimento do colendo Tribunal
Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR. FAKE
NEWS. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. DIREITO DE RESPOSTA. PERDA DO
INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 57–D, § 2º da Lei 9.504/97.
PEDIDO
LIMINAR.
INDEFERIMENTO.
RECURSO
INOMINADO.
PREJUDICADO.SÍNTESE DO CASO1. Trata–se de representação ajuizada pela
Coligação O Povo Feliz de Novo em face de Google Brasil Internet Ltda., Twitter Brasil
Rede de Informação Ltda., Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., Prime Comunicação
Digital Ltda. – ME – e em desfavor da pessoa responsável pelos blogs Deus Acima de
Todos e Presidente Bolsonaro, com pedido liminar, pleiteando a remoção de postagens
realizadas em redes sociais na internet com conteúdos supostamente inverídicos e
ofensivos, assim como a concessão de direito de resposta e a imposição de multa
ao responsável por divulgação da propaganda eleitoral irregular, com base nos
. Indeferido o pedido liminar, a representante
arts. 57–D, § 2º, e 58 da Lei 9.504/97.2
interpôs recurso inominado.ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO3. Segundo o caput e § 1º
do art. 38 da Res.–TSE 23.610, a atuação da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos
divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático, a fim de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, de modo
que as ordens de remoção se limitarão às hipóteses em que seja constatada violação às
regras eleitorais ou ofensa aos direitos das pessoas que participam do processo
eleitoral.4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior: "uma vez encerrado o
processo eleitoral, com a diplomação dos eleitos, cessa a razão de ser da medida
limitadora à liberdade de expressão, consubstanciada na determinação de retirada de
propaganda eleitoral tida por irregular, ante o descompasso entre essa decisão judicial e
o fim colimado (tutela imediata das eleições). Eventual ofensa à honra, sem repercussão
eleitoral, deve ser apurada pelos meios próprios perante a Justiça Comum" (REspe
529–56, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 20.3.2018).5. Assim, não merece
acolhimento o pleito de retirada dos conteúdos impugnados, uma vez que o
.6. Já
término do período eleitoral enseja a perda superveniente do interesse de agir
tendo sido proclamado o resultado das eleições, portanto, encerrados os atos de
campanha e o pleito eleitoral, não haveria igualmente interesse de agir na concessão do
Num. 29059066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 22/03/2021 17:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032217023668800000028266442
Número do documento: 21032217023668800000028266442

direito por suposta ofensa veiculada na internet.7. Identificado o responsável pelo
conteúdo supostamente ofensivo, não é possível a aplicação de multa em razão do
anonimato ou utilização de perfil falso, pois sua identidade não se encontrava protegida
por efetivo anonimato, como preceitua o § 2º do art. 57–D da Lei 9.504/97.8. Nesse
sentido, o § 2º do art. 38 da Res.–TSE 23.610 disciplina que "a ausência de identificação
imediata do usuário responsável pela divulgação do conteúdo não constitui circunstância
suficiente para o deferimento do pedido de remoção de conteúdo da internet".
CONCLUSÃO Prejudicados, pela perda superveniente de objeto, os pedidos de remoção
de postagens realizadas em redes sociais na internet com conteúdos supostamente
inverídicos e ofensivos e de concessão de direito de resposta, e improcedente o pedido
. Prejudicado o recurso
de aplicação de multa ao responsável pelas publicações
interposto contra o indeferimento do pedido liminar.
(Representação nº 060169771, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 229, Data 10/11/2020, Página 0)

Por ocasião do voto, o Ministro Relator consignou expressamente que “(...)
nesse contexto, não constatada falsa identidade nem mesmo o anonimato na
propagação de fake news, não seria possível utilizar-se de interpretação extensiva a fim
”.
de aplicar multa ao representado
No mesmo trilhar, esta egrégia Corte já se manifestou no sentido de
inaplicabilidade da multa eleitoral nas representações eleitorais por propaganda
eleitoral negativa, em processo de minha relatoria:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REPRESENTAÇÃO – PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PUBLICAÇÃO EM PÁGINA
NA REDE SOCIAL
– FATO INVERÍDICO –
– AUSÊNCIA DE
FACEBOOK
FAKE NEWS
PREVISÃO LEGAL PARA APLICAÇÃO DE MULTA. MULTA POR EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As declarações inverídicas de cunho sensacionalistas veiculadas pela página têm o
claro objetivo de levar os eleitores a não votarem no candidato, objetivando a não
captação de voto para ele e, assim, caracterizam propaganda eleitoral negativa.
2. O § 3º do art. 57-D DA Lei nº 9.504/97, ao prever a determinação de retirada de
conteúdo ofensivo, não comina multa para a conduta, mencionando expressamente
que as sanções aplicáveis são aquelas de natureza civil e criminal, de modo que a
origem estendeu indevidamente a aplicabilidade da norma eleitoral sancionatória.
3. Conquanto seja certo que o julgador não é obrigado a rechaçar expressamente todos
os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os
fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão, a mera
alegação de omissão impertinente não pode servir para aplicar a multa prevista no artigo
1.026 do CPC.
4. Note-se que é princípio basilar de hermenêutica jurídica aquele segundo o qual a lei
não contém palavras inúteis (
), de sorte que é
verba cum effectu sunt accipienda
indispensável que o intuito protelatório dos embargos esteja manifestamente evidente, o
que inocorre na espécie.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(RE nº 0600281-03.2020.6.16.0146, Data de Julgamento 12/02/2021)
Num. 29059066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 22/03/2021 17:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032217023668800000028266442
Número do documento: 21032217023668800000028266442

Não sendo cabível a aplicação da multa pretendida, descabe a análise da
legalidade da propaganda eleitoral negativa, eis que, ultrapassado o período de
propaganda eleitoral e concluídas as eleições no município de origem, não existe mais
a possibilidade de se determinar a retirada do conteúdo ofensivo, de tal sorte que se
operou a perda superveniente do seu objeto.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600310-02.2020.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: JUNTOS NÓS PODEMOS MUDAR
77-SOLIDARIEDADE / 13-PT / 19-PODE - Advogados do RECORRENTE: EURICO ORTIS DE
LARA FILHO - PR0024551, JAQUELINE LUSITANI CARNEIRO - PR0048597 - RECORRIDO:
OLAIR JOSE SIMIONI - Advogados do RECORRIDO: KLEITON LUIZ CANSI - PR0075733,
GILBERTO FRANZEN - PR0007523, RODOLFO REVERS - PR0054709, FLAVIANE GORETE
POTULSKI - PR0038399, FERNANDO AMARAL VARGAS REZENDE - PR0065230, BENNER
AULISSON LARSSEN - PR0085239, ANY ELLEN GALVAO - PR0084410 - RECORRIDO:
CONFIANÇA E TRABALHO 40-PSB / 90-PROS / 25-DEM / 33-PMN / 36-PTC / 45-PSDB /
51-PATRIOTA - Advogados do RECORRIDO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, RAMON MIGUEL PEREIRA
SOBREIRO - PR0084117.

Num. 29059066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 22/03/2021 17:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032217023668800000028266442
Número do documento: 21032217023668800000028266442

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.03.2021.

Num. 29059066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 22/03/2021 17:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032217023668800000028266442
Número do documento: 21032217023668800000028266442